Tribunal: TJDFT
Processo: 0008265-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008265-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 64145694, o exequente informa estar ciente dos ofícios da COORPRE de IDs 63631201 e 63651917 e, diante da comprovação do cumprimento das obrigações proferidas nesta causa em relação à MARIA IRANDIZE DE LUCENA e M de Oliveira Advogados &amp; Associados (honorários contratuais), requer a extinção da presente execução unicamente quanto a eles. O Distrito Federal não se manifestou (ID 64732270). Diante disso, conforme noticia o ofício/COORPRE de ID 63631201, julgo extinta a execução quanto aos credores MARIA IRANDIZE DE LUCENA e M de Oliveira Advogados &amp; Associados (honorários contratuais), em relação ao PCT no 0712699-44.2022.8.07.0000, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Intime-se o SINDIRETA para se manifestar sobre o ofício da COORPRE de ID 63651917. Após, intimem-se as partes para se manifestarem se há pedido pendente de apreciação nesta execução. Brasília, 3 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR